Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Menor impúbere. Atendimento emergencial/urgencial. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o plano de saúde a custear atendimento emergencial/urgencial.
2. O plano de saúde negou cobertura para internação e tratamento de emergência/urgência, apesar de prescrição médica indicando a sua necessidade.

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde foi abusiva.

III. Razões de decidir
4. A recusa de cobertura hospitalar em situação de urgência/emergência, sob alegação de carência contratual, configura prática abusiva, vedada pelo art. 35-C, da Lei no 9.656/98, sobretudo quando a beneficiária é criança, pessoa em peculiar condição de desenvolvimento e merecedora de proteção integral.

IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/98, art. 35-C, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; APC no 0716380-42.2024.8.07.0003, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07/08/2025; TJDFT, APC no 0719429-97.2024.8.07.0001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 11/06/2025; TJDFT, APC no 0748047-52.2024.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 24/07/2025.